Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-87.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702634-87.2023.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: CLAUDINEI NASCIMENTO DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por BANCO C6 S.A. contra a sentença (ID 51795555) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de CLAUDINEI NASCIMENTO DE SOUZA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, IV, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Após o julgamento do mérito do recurso, com acórdão em ID 53868870, a parte autora/recorrente apresentou a petição ID 54825875, requerendo a desistência da ação, com a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme 485, VIII, do Código de Processo Civil[1]. É o relatório. Decido. A petição da parte autora demonstra que pretende desistir do recurso interposto, considerando que a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, nos termos do art. 485, §5o, do CPC[2]. Dispõe o Código de Processo Civil, no seu art. 998 que o “recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Esse dispositivo deve ser lido em harmonia com o art. 200 do CPC o qual preconiza que “os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Contudo, verifica-se, no caso, que o recurso de apelação foi julgado na 40a Sessão Ordinária Virtual (período de 16/11 até 23/11/2023) pela 1a Turma Cível, tendo sido dado provimento ao recurso, consoante acórdão em ID 53868870. O acórdão foi disponibilizado nos autos em 27/11/2023 e apenas em 09/01/2024 o recorrente apresentou o pedido de desistência da ação. Desta forma, na hipótese em análise já houve o julgamento do recurso, de modo que não é possível a desistência deste, nos termos do art. 998 do CPC. Neste sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO. DESISTÊNCIA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a decisão de homologação do pedido de desistência foi reconsiderada após alerta em Agravo Regimental de que o pedido fora realizado após o julgamento do recurso pendente. 2. "Não há previsão legal ou regimental que obrigue o relator a intimar a parte agravada para apresentar contrarrazões quando, interposto o agravo previsto no art. 557, § 1o, do CPC, sobrevém a reconsideração do seu pronunciamento anterior" (AgRg no AgRg no REsp 721.866/SE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 25/10/2012). 3. Descabida a homologação de pedido de desistência de recurso já julgado dois meses antes, pendente apenas de publicação de acórdão. Precedente do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AgRg no Ag 1392645/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013). Não é, portanto, possível a homologação de pedido de desistência do recurso, após o seu julgamento, pois houve preclusão lógica. Neste sentido, julgado deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. RECOLHIMENTO E REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. JUSTIÇA COMUM. TEMA 994. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. JULGAMENTO. ENCERRADO. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. PEDIDO DE UMA DAS PARTES. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO. ACORDO. DIREITO INDISPONÍVEL. HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. (...) O pedido de desistência do recurso, após o seu julgamento, encontra óbice na preclusão lógica. (00142035320148070018 - (0014203-53.2014.8.07.0018 - Res. 65 CNJ), 6a Turma Cível, Relator ESDRAS NEVES, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE : 29/06/2021). Desta forma, não é possível a homologação do pedido de desistência da ação neste momento processual, nos termos do art. 485, §5o, do CPC, tampouco o recebimento do pedido como desistência do recurso e a homologação de desistência do recurso, em razão da preclusão lógica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido homologação de desistência do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. [2] Art. 485. (...) § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.